Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-50.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015136-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVANOVICH BERTOLDI TORRES - CPF: 048.044.511-70 (APELADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – IMPOSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausente discussão a respeito do contrato de financiamento educacional em si, mas sim da cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a análise é de competência da Justiça Estadual.

É ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade de aluno beneficiário 100% do FIES quando não demonstrada nem mesmo a sua origem.

Inexistindo inadimplência do aluno, a instituição de ensino não pode aplicar sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de participar de atividades e de ter acesso ao portal, etc).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “
para confirmar a liminar concedida no id. 19381982, e determinar a requerida que se abstenha de cobrar da requerente qualquer valor relacionado à Serviços Educacionais Fies que não se refiram a 1% do valor da mensalidade, declarar a inexigibilidade das dívidas que ultrapassem o percentual de 1%, as quais originaram as cobranças discutidas (‘diferença de mensalidade, Serviços Educacionais FIES e FIES não aditado’), cobrados desde Março/2019
, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa

A apelante argui que o feito é de competência da Justiça Federal, tendo em vista o necessário litisconsórcio passivo com o
Fundo de Financiamento Estudantil -
FNDE, que é o responsável pelo repasse das verbas do FIES.

Diz que o Parágrafo Único da Cláusula Quinta da avença, assim como a Cláusula Terceira e a Cláusula 7.2, permite exigir do aluno a diferença entre o limite de financiamento do FIES e o montante da semestralidade. E que a Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Quarto, estabelece que a cobertura das mensalidades depende de disponibilidade orçamentária e financeira do FIES.

Diz que o artigo 4º, §16, da Lei n. 10.260/2001 se aplica ao caso, uma vez que o contrato é de trato sucessivo, inexistindo direito adquirido quando ao valor da mensalidade. Acrescenta que antes mesmo da vigência da Lei n. 13.366/16 já havia a estipulação de limites mínimos e máximos de financiamento estudantil, sendo que esta estava prevista na Portaria n. 1/2010 do MEC (artigo 25, §2º e artigo 2º, §3º).

Ressalta que a limitação do financiamento estudantil não implica em limitação de reajuste de mensalidade.

Alega que a sentença afronta o princípio da livre iniciativa e a autonomia financeira das universidades, pois limita o poder das instituições de reajustar as mensalidades em conformidade com a Lei n. 9.870/99, mesmo se fundamentado em
trava sistêmica
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 169365468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A apelante argui a incompetência da Justiça Estadual pois seria imprescindível o litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e remessa dos autos à Justiça Federal.

A controvérsia nesta lide refere-se aos valores cobrados pela instituição de ensino de aluno beneficiário 100% do FIES. Portanto, qualquer discussão alusiva à relação da apelante com o FNDE deve ser objeto de Ação própria a ser por ela ajuizada. Logo, é infundado o argumento de formação de litisconsórcio passivo.

E mais, busca-se neste feito sanar as condutas ilegais alegadamente praticadas pela instituição de ensino e afastar a cobrança da diferença de pagamento de mensalidade por ela feita ao aluno. Não se discute o contrato de financiamento educacional em si; dessa forma, a competência da Justiça Estadual é inquestionável.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelado ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais sob a alegação de ser acadêmico de Medicina e 100% beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2014), tanto é que assim constou nos aditamentos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Aduz em 2019 a ré lançou um débito de R$25.789,91, que é indevido.

A apelante recorre sob o argumento de que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, há a possibilidade de reajustes das mensalidades.

Destaca que o FIES restringiu o pagamento da totalidade, sobretudo em razão da imposição de
trava sistêmica,
por isso entende que o financiado deve arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela a atribuição de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida, principalmente porque houve a inversão do ônus probatório em decisão não recorrida (ID. 169365399).

Em 27-2-2014, o apelado celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE (ID. 169365379), em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo em que a apelante também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que, em tese, deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que não se constata nos autos nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (IDs. 169365381/390); logo, a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante não produziu prova da arguição de que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida em virtude de
trava sistêmica
imposta.

E é preciso reconhecer que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso, e pode dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la à apelada/aluna, que teve o benefício deferido em 100%.

Confira-se o teor do artigo 6º da Portaria Normativa n. 1/2010 do MEC, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES):

Art. 6º São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.

§ 1º Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni),
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional
.

Como visto, quando se trata de contrato de FIES 100%, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno.

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais está restrita à apelante e ao FIES/FNDE, e deve ser analisada em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio contrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito reclamado, pois a apelada contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, em 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dela ciente das condições. E todos os aditamentos foram efetuados, com cobertura integral das mensalidades, de modo que a cobrança dessa diferença não se justifica.

Por fim, esta matéria não pode ser tratada de forma simplista, visto que é bastante complexa e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, embora este também possa se mostrar presente.

E é preciso levar em conta que o apelado enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se cuida de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

Inexistindo inadimplência do aluno, a instituição de ensino não pode aplicar sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de participar de atividades e de ter acesso ao portal, etc).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela apelante para 12% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023